Tribunal: TJDFT
Processo: 0748471-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0748471-15.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO ANTONIO GVOZDANOVIC VILLAR FILHO D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada pelo recorrente na qual defende a ocorrência de erro material na decisão que não conheceu do recurso inominado (ID 75195594), sob argumento de que a procuração juntada aos autos é regular. Requereu que os autos fossem remetidos à Turma Recursal para “à análise do Recurso de Apelação e a nulidade dos atos que a parte Requerente para que se evite prejuízos à parte”. Decido. Nada a prover quanto ao pedido do recorrente haja vista que a decisão que não conheceu do recurso inominado transitou em julgado, conforme certidão de ID 77088536, não sendo possível sua modificação por este juízo. Além do mais, não se verifica qualquer erro material na decisão que não conheceu do recurso inominado, pois a procuração apresentada não atendia às exigências legais, tampouco houve regularização no prazo concedido. Isso porque, embora conste que o instrumento procuratório (ID 75195593) teria sido assinado digitalmente por meio do "gov.br", não foi possível verificar a validade da assinatura, conforme mensagem do sistema: "Erro durante a verificação da assinatura. A assinatura contém dados incorretos, não reconhecidos, danificados ou suspeitos." Registra-se, por oportuno, que, em que pese a argumentação no sentido de que o advogado não recebeu intimação dos movimentos processuais, houve intimação do causídico acerca do despacho que abriu prazo para regularização processual e da decisão que não conheceu do recurso, conforme os atos de ID 77216058 e 77216159. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito